Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.